Tribunal: TJPA
Processo: 0804224-83.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804224-83.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MARCOS MOTA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO: 0804224-83.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: TAILÂNDIA/PA

IMPETRANTE: DEFENSORA PÚBLICA LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

PACIENTE: MARCOS MOTA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 121, § 2º, II, III e IV, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEAOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO LASTREADA EM DADOS CONCRETOS DOS AUTOS. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA DIANTE DA POSSÍVEL PENA FUTURA. NÃO CABIMENTO.
QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.

1

- Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva se os autos demonstram a materialidade e os indícios de autoria, bem como apontam a periculosidade do agente e a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, já que,
além de responder a outro processo, os autos dão conta que

o paciente evadiu-se do distrito da culpa logo após o crime.

2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular.

3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4

– É entendimento firmado pelas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, não cabe ao juízo – quiçá à defesa - o exercício de futurologia e se arvorar em prever eventual pena a ser imposta ao acusado, bem como o regime de cumprimento a que será submetido (HC 352243/MG; HC 510177/MT; AgRg no HC 489039/SP; HC 470987/RJ).

5

- Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pela Defensora Pública Luciana Tarcila Vieira Guedes, em favor de
Marcos Mota Alves
, que responde a ação penal nº 0004832-91.2017.8.14.0074 perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tailândia, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal.

A impetrante sustenta a ausência de fundamentos idôneos para a prisão preventiva afirmando que
“a decisão decretou a prisão sem indicar elementos do caso concreto. Não bastasse isso, asseverou que sua liberdade garantirá a ordem pública, sem se apoiar em dado específico do caso”.

Aduz, ainda, a desproporcionalidade da medida, pois,
“[o]s fatos deduzidos do auto de prisão em flagrante indicam que, caso a pessoa presa seja condenada, o regime a ser imposto poderá ser diverso do fechado, como determina o art. 33, §2º, do Código Penal, contexto mais benéfico à liberdade do que a prisão atual. Ainda, não está afastada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do CP, o que sedimenta a conclusão posta”.

Destaca a gravidade da pandemia de covid-19, ressaltando que
“a manutenção da prisão contribui para a disseminação da doença em tela. Afinal, o local reúne inúmeras condições propagadoras da doença, tais como a pouca ventilação, o compartilhamento de bens de uso comum, a dificuldade de higienização pessoal e coletiva e a concentração de várias pessoas em um único local. Isso fica agravado pela inexistência equipe de saúde instalada em diversos presídios, e não há meios para o isolamento seguro de alguém com suspeita de contaminação”.

Salienta, por fim, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do excesso, pois o paciente está preso há quase 1 ano e 5 meses.

Exalta as condições pessoais favoráveis ao coacto, que é réu primário, possui bons antecedentes e residência fixa.

Por esses motivos, pugna pela:

“concessão da liminar para determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço, com a confirmação da liminar.

Na suposição de assim não entender, requer então que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da segregação, previstas no código de processo penal (Incisos I a IV do Art. 319)

Por fim, ainda subsidiariamente, requer-se pela conversão da prisão preventiva por prisão domiciliar.”

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à relatoria da e. Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha que indicou a minha prevenção, uma vez que sou relator do Recurso em Sentido Estrito nº 0004832-91.2017.8.14.0074, que se origina da mesma ação penal do presente
writ.

Após acolher a prevenção indicada, neguei o pedido liminar, ordenei a remessa dos autos à autoridade inquinada coatora, para que prestasse as informações e determinei que, após, fossem encaminhados ao Ministério Público para a emissão de parecer.

As informações foram prestadas (Id. nº 3.053.761).

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pela denegação do
writ
(Id. nº 3.065.527)
.

É o breve

relatório
.

VOTO

A impetração questiona, primeiramente, a inadequação da fundamentação esposada na decisão que decretou a prisão preventiva.

Nesse sentido, destaco que a constrição cautelar foi corretamente decretada, o que pode ser aferido da simples leitura da decisão combatida:

“A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

In casu, dúvida alguma, consta dos autos, da existência deste pressuposto, conforme as provas produzidas em sede policial, ressaltando que
há indícios de que os representados cometeram o crime de homicídio qualificado do qual foi vítima Agenor Ribeiro Filho.

A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso dos autos, resta claro que a ordem pública e a aplicação da lei penal devem ser asseguradas com o encarceramento provisório
.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Cumpre destacar que
existe o depoimento de testemunha ocular dos fatos prestado perante a autoridade policial, conforme fls. 15, confirmando que Marcos colocou uma faca no pescoço da vítima e que o mesmo teria alertado a testemunha de que deveria sair do local para não morrer também.

A referida testemunha é irmã do representado Alessandro e afirma que o mesmo estava no local e também correu atrás da vítima, juntamente com o nacional conhecido apenas como Baixinho.

Com efeito,
a forma e execução do crime, o comportamento dos representados, os quais evadiram-se do distrito da culpa após o cometimento do crime, outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, a perda brutal e prematura de um homem, abalando a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Ressalte-se que os representados empreenderam fuga após o crime, motivo pelo qual não foram inquiridos em sede policial.

Destaco, ainda, que em 02/03/2017,
o nacional MARCOS MOTA ALVES teve a sua prisão preventiva decretada nos autos nº0001682-05.2017.814.0074, pela prática de outro crime de homicídio nesta cidade de Tailândia
, cuja prisão foi efetuada em 21/05/2017, após o cometimento do homicídio do qual foi vítima A. R.F.”
(grifei)

Assim, como visto, evidencia-se

nos autos a existência de provas da
materialidade e fundados indícios de autoria
, além de se afigurar necessário
garantir a ordem pública
, ante a periculosidade real do agente evidenciada pelo
modus operandi
empregado na prática do crime e a necessidade de se
evitar a reiteração delitiva
, uma vez que o coacto mostra-se contumaz na prática de ilícitos.

Nesse contexto, é importante salientar que a jurisprudência é mansa e pacífica em entender pela possibilidade de se considerar a existência de outros processos em andamento como indicador plausível da potencialidade do coacto voltar a delinquir, de forma que não consiste em constrangimento ilegal tal informação ser utilizada pela autoridade apontada coatora como fundamento para a decretação da prisão preventiva.

É esse o entendimento adotado recorrentemente nos julgados do Superior tribunal de Justiça e, por todos, destaco:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. MATÉRIA DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE. MATÉRIA SUPERADA. NECESSIDADE DE PREVENIR A REITERAÇÃO DELITIVA. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 8. Embora a defesa tenha demonstrado que a condenação anterior da recorrente por furto qualificado pelo concurso de pessoas e mediante fraude fora anulada a partir da sentença por revisão criminal, a anulação mencionada não invalida a fundamentação expedida pelas instâncias ordinárias.
Isso porque "inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva" (RHC n. 68550/RN, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 31/3/2016).
9. Desse modo, o histórico da recorrente - ainda mais em conjunto com o de outros 3 acusados que também ostentam registros criminais prévios - indica personalidade voltada para o crime e reforça a necessidade da segregação como forma de prevenir a reiteração delitiva. 10. Ademais, conforme já exposto, sobreveio sentença condenatória, tendo a recorrente respondido a toda a ação penal presa, de modo que o édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, revelando-se adequada a manutenção da prisão. 11. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 12. Recurso parcialmente conhecido e desprovido”.
(RHC 114.168/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019 - grifei).

Vale ressaltar, ainda sobre a fundamentação da prisão preventiva, que o magistrado
a quo
destacou a necessidade de se assegurar a
aplicação da lei penal,
uma vez que, após o delito,
o coacto se evadiu do distrito da culpa,
agindo de forma deliberada a frustrar a atuação da Justiça.

Quanto ao excesso de prazo alegado, segundo o qual o impetrante sustenta que a autoridade inquinada coatora extrapolou prazo razoável para a conclusão da instrução criminal, anoto que, após analisar as informações prestadas pelo juízo
a quo
, constatei que o andamento do feito tem demandando o tempo necessário para a satisfação da instrução da lide.

Conforme esclareceu a autoridade inquinada coatora:

“[n]o dia 21.11.2018, foi decretada a prisão preventiva requerida pela autoridade policial / Delegado de Polícia Civil, em desfavor dos nacionais ALESSANDRO SANTOS SOUZA, MARCOS MOTA ALVES, por haver indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva de que os representados, no dia 12/04/2017, ceifaram a vida da vítima Agenor Ribeiro Filho.

(...)

Conforme Certidões constantes nos autos,
MARCOS MOTA ALVES foi devidamente intimado da Decisão de recebimento de Denúncia e da decretação de Prisão Preventiva
.

Em
18.12.2018, o denunciado MARCOS MOTA ALVES, apresentou resposta escrita à acusação
, por intermédio do advogado dativo, Dr. SALOMÃO DOS SANTOS MATOS, OAB/PA 8657, nomeado exclusivamente para tal finalidade.

Em seguida, já na data de
07.01.2019, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 12/02/2019 às 11:00h
.

A
audiência foi devidamente realizada
, ocasião em que foram ouvidas seis testemunhas arroladas pela acusação, quais sejam FABIA DE PAULA SILVA, LUANA DIAS DOS SANTOS, ADRIANA DOS SANTOS COSTA, DOMINGOS MARIANO SANTANA FERREIRA, ANTONIO SERGIO M. PENELA e JOSÉ LUIS MORAES DE MIRANDA. Também fora realizada a qualificação e interrogatório do acusado Marcos Mota Silva. Em ato contínuo,
foi determinado a suspensão do curso do processo em relação ao denunciado ALESSANDRO SANTOS SOUZA
, determinando que as oitivas produzidas no ato serviriam de antecipação de provas, diante do alto risco de esquecimento dos fatos pelas testemunhas.

Por fim, o Ministério Público apresentou suas Alegações Finais orais pedindo a total procedência da denúncia, com a pronúncia do acusado MARCOS MOTA ALVES, devendo este ser submetido a Julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime do art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB. Na oportunidade fora nomeada, como advogada dativa, a Dra. ANA MARIA MONTEIRO CAVALCANTE- 17370 OAB/PA, para atuar na defesa técnica do réu MARCOS MOTA SILVA, até a prolação da sentença, a qual em alegações finais requereu a improcedência da denúncia e absolvição de Marcos.

O réu foi Pronunciado
conforme DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ( DOC: 20190203037597 ) presente no sistema Libra.

Após a decisão de pronuncia, foi nomeada, em 05.08.2019, a Advogada Dra. Ana Maria Monteiro Cavalcante, OAB/PA 17.370, para
apresentar recurso em defesa do réu
, o qual foi apresentado em
26/08/2019, cujas contrarrazões foram oferecidas em 05/09/2019
. Após, os
autos foram remetidos ao E.TJPA.
”
(grifei)

Nesse contexto, a simples leitura das informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau esclarecem que o feito tramita dentro da normalidade, demandando o tempo necessário para a realização dos atos.

Ressalto, ainda, que o juízo tem tomado as cautelas necessárias para evitar demoras desnecessárias que possam prejudicar o acusado, como,
v.g.
, quando determinou a suspensão do feito em relação do corréu Alessandro Santos Sousa.

É importante lembrar também que se trata da apuração da prática de crime doloso contra a vida, que segue rito diferenciado e que possui mais etapas que o rito comum, como a fase em que se encontra, pós decisão de pronúncia, contra a qual foi interposto recurso.

Anoto que referido recurso coube à minha relatoria e, após observar que o DVD de mídia que acompanha os autos não trazia os arquivos necessários, determinei ao juízo de primeiro grau que remeta ao Tribunal de Justiça cópia da mídia contendo a gravação da audiência de instrução.

Destaco que, a despeito da suspensão temporária dos atos processuais ordinários em razão do momento atípico que vivemos - pois se alastra pelo mundo a pandemia do vírus Sars-Covi-2 (causador da doença covid-19) e houve, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário –
não houve a suspensão total da prestação jurisdicional, como comprova a presente decisão.

Ademais, não constam nos autos informações que coloquem o paciente em grupo de risco identificado pela OMS – Organização Mundial de Saúde.

Quanto ao argumento defensivo de que a prisão preventiva é desproporcional pois,
“[o]s fatos deduzidos do auto de prisão em flagrante indicam que, caso a pessoa presa seja condenada, o regime a ser imposto poderá ser diverso do fechado, como determina o art. 33, §2º, do Código Penal, contexto mais benéfico à liberdade do que a prisão atual. Ainda, não está afastada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do CP, o que sedimenta a conclusão posta”,
não possui qualquer amparo, uma vez que, de acordo com entendimento firmado pelas Turmas do Superior Tribunal de Justiça,
não cabe ao juízo – quiçá à defesa - o exercício de futurologia e se arvorar em prever eventual pena a ser imposta ao acusado, bem como o regime de cumprimento a que será submetido
. Nesse sentido: HC 352243/MG; HC 510177/MT; AgRg no HC 489039/SP; HC 470987/RJ.

Por fim, sobre as condições pessoais do coacto ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade. Inteligência da Súmula nº
08 do TJP.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém,
02

de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 08/06/2020